Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRAZO PARA A PARTE APRESENTAR DEFESA. ART. 223 DO CPC. STJ. JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE TOTAL PARA O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA OU SUBSTABELECIMENTO DO MANDATO. CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O prazo para a parte apresentar defesa em processo é peremptório e somente comporta devolução diante de justa causa comprovada e que tenha impedido a prática do ato por si ou mandatário, nos termos do ar. 223 do Código de Processo Civil. Em relação ao dispositivo legal, o Superior Tribunal de Justiça, intérprete maior da legislação federal, assentou jurisprudência de que “a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente para exercer a profissão ou substabelecer o mandato” (AgRg no AREsp 2492680/SP).
2. Ao requerer a devolução do prazo, a parte anexou aos autos tão somente um atestado médico genérico e que consigna a necessidade de se afastar do local de trabalho ou escola por onze dias. Não há qualquer menção à aspecto incapacitante da doença e que impossibilitasse a prática do ato processual ou o substabelecimento do mandato.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.